Tribunal: STJ
Processo: 0010520-15.2025.8.26.0496
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251861 - SP(2025/0509590-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SILVAN GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.

12.338/2024. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA REALIZADA
NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento exposto pelo Tribunal de origem destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a natureza
hedionda do crime, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com
base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática
delituosa.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0464752e-e773-4557-afe3-b8a9f1e1a3e6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251861 - SP(2025/0509590-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SILVAN GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.

12.338/2024. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA REALIZADA
NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento exposto pelo Tribunal de origem destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a natureza
hedionda do crime, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com
base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática
delituosa.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVAN GOMES DA
SILVA contra a decisão na qual dei provimento ao recurso especial apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para restabelecer a decisão em
que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de comutação da pena

.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada (e-STJ fls.

)
1.125/1.126 :

A controvérsia foi devidamente sintetizada no parecer ministerial acostado
às e-STJ fls.
cujo relatório ora transcrevo:
1.117/1.119,
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, com base no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Documento eletrônico VDA55695599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: 626b907a-b3ec-4e2b-8c6c-73a47cf884a5

Segundo consta nos autos, SILVAN GOMES DA SILVA foi condenado
definitivamente pela prática de dois crimes de roubos qualificados, tipificados
nos artigos 157 § 2o, I, II, III, praticado em e 157 § 2o, I, II,
ambos
27/02/2004,
do CP1, cometido em 09/09/2011.
No curso da execução da pena, o Juízo de primeiro grau negou indulto ao
apenado com base no Decreto considerando que, na data da12.338/2024,
edição do Decreto presidencial, o delito já era classificado como hediondo.
O sentenciado interpôs recurso de agravo, pleiteando a reforma da decisão.
O Tribunal deu provimento ao recurso para revogar a decisão recorrida e
determinar que o juízo da execução reaprecie o pedido de comutação de
penas. O acórdão atacado possui a seguinte ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo em
execução interposto por Silvan Gomes da Silva contra decisão que indeferiu
pedido de comutação de penas, formulado com base no Decreto no II.
Questão em Discussão2. A questão em discussão
em
consiste12.338/2024.
determinar se a comutação de penas pode ser concedida para crimes
cometidos antes de sua inclusão no rol de crimes hediondos, considerando a
vedação do Decreto Presidencial no III. Razões de Decidir 3. A12.338/2024.
comutação de penas é ato de clemência presidencial, subordinado a
requisitos específicos. 4. A vedação do Decreto no não se aplica12.338/2024
a crimes cometidos antes de sua inclusão como hediondos, respeitando os
princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da 'lex gravior'. IV.
Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso, determinando
nova apreciação do pedido de comutação de penas pelo juízo da execução.
Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de considerar crime hediondo para
fins de comutação, se cometido antes da inclusão no rol da Lei no 8.072/90.
Alega o recorrente, em apertada síntese, que o acórdão recorrido violou
expressamente o disposto no artigo 2o, I, da e no artigo 1o, I, Lei no 8.072/90
do Decreto no pois “a aferição da hediondez para fins
indulto
de12.338/2024,
ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial e, não,
a data da prática do crime”. Requer seja conhecido e provido o recurso para
que seja reconhecida a impossibilidade de concessão de indulto a crimes
marcados pela nota da hediondez no momento da edição do Decreto
Presidencial, seja cassada a decisão do TJSP e restabelecidas as penas
indevidamente comutadas. Contrarrazões às fls. e-STJ. Admitido o recurso (e-
STJ,
1.108). Vieram os autos ao Ministério Público Federal.
fl.1.098/1.107,
Ao final do parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo
provimento do recurso especial.

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "admitir que a
natureza hedionda do delito seja aferida com base em classificação jurídica posterior
significa permitir que alterações legislativas supervenientes agravem, de forma indireta,
as consequências jurídicas de fatos pretéritos, o que se mostra incompatível com o
" (e-STJ fl. 1.140).
o, XL, da Constituição Federal
art. 5
Documento eletrônico VDA55695599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: 626b907a-b3ec-4e2b-8c6c-73a47cf884a5

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado na decisão agravada, o entendimento do Tribunal de
origem destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a
natureza hedionda do crime, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com

base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática delituosa,
não se vislumbrando ofensa ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO INDULTO
DA PENA. DESCABIMENTO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME
AUFERIDA NO MOMENTO DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL E
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
NÃO À ÉPOCA DOS FATOS.
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
995.464/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
10/6/2025,

DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N.
FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
11.846/2023.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR
OU RESTRINGIR HIPÓTESES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO INDULTO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão que indeferiu o
pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O agravante foi condenado a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias, por incurso no
caput, da Lei de Drogas, e a 05 (cinco) anos e
art. 33,
04 (quatro) meses, por incurso no
§2o, inciso I do Código Penal,
art. 157,
crime esse, perpetrado no ano de 2012.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
para a concessão do indulto penal, conforme o Decreto Presidencial n.
Documento eletrônico VDA55695599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: 626b907a-b3ec-4e2b-8c6c-73a47cf884a5

considerando que o crime foi praticado com violência ou grave
11.846/2023,
ameaça e considerado hediondo na data da publicação do Decreto
Presidencial.
4. Não foram trazidos novos argumentos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já
examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a incidência da
devido à violação do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 182/STJ,
III. Razões de decidir
5. O Decreto Presidencial n.
estabelece que a concessão de
11.846/2023
indulto coletivo é vedada para as pessoas condenadas por crime hediondo
ou equiparado, tráfico de drogas e crimes praticados com violência ou grave
ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto ou comutação de penas é
vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça à
pessoa e para crimes hediondos, sendo que a hediondez do crime é
.
aferida no momento da promulgação do decreto presidencial
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
Código
11.846/2023,
Penal,
§ 2o, I e II.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
714.744/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/06/2022,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
21/06/2022;
865.045/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
11/03/2024,
13/03/2024;
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
417.366/DF,
em
DJe de
21/11/2017,
30/11/2017.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
976.180/SP,
Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO NÃO
11.846/2023.
PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
DA PENA. PRECEDENTES DO
2/3
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.
pois não atingiu dois
11.846/2023,
terços da pena referente ao crime impeditivo.
Documento eletrônico VDA55695599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: 626b907a-b3ec-4e2b-8c6c-73a47cf884a5

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar
a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do
crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
958.636/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/2/2025,
19/2/2025,

Nesse contexto, não carece de reforma a decisão na qual foi dado
provimento ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, a fim de restabelecer a decisão em que o Juízo de primeira instância
indeferiu o pedido de comutação da pena.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: 626b907a-b3ec-4e2b-8c6c-73a47cf884a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.251.861 / SP
Número Registro: 2025/0509590-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105201520258260496 105201520258260496 15006203220208260617 21574459120168260000
641844
70000529120208260577
70003364320068260625
70015256920078260577
70016752720128260625
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: SILVAN GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVAN GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: 1a4b2384-089c-4d65-ac34-1dc6ab3263c1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: 1a4b2384-089c-4d65-ac34-1dc6ab3263c1